Tribunal: TJBA
Processo: 8006966-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8006966-22.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel ESPÓLIO: ERIC PAULO MACEDO DA SILVA e outros Advogado(s): MATHEUS POLVORA COSTA, ELISABETH REIS SOUZA SANTOS ESPÓLIO: SSN INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): RICARDO TEIXEIRA MACHADO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONDICIONAMENTO DA IMISSÃO NA POSSE AO DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERTIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que ao negar provimento ao agravo interno, condicionou a imissão na posse ao depósito judicial do valor controvertido (R$ 36.740,21) e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% sobre o valor da causa. A embargante sustenta omissão quanto: (i) à ausência de atualização dos valores apurados em perícia realizada nos embargos à execução nº 8004649-38.2020.8.05.0103, o que teria ensejado erro na indicação do montante devido e indevida condenação por má-fé; e (ii) à desconsideração de documento que comprovaria o bloqueio judicial de valores, circunstância apta a afastar a penalidade aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente a alegação de ausência de atualização do débito apurado em perícia; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada comprovação de bloqueio judicial de valores capaz de afastar a multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado exclusivamente a sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado aprecia expressamente a questão relativa à atualização do débito, consignando que a planilha apresentada contemplou correção monetária, juros e multa apenas até abril de 2019, e reconhece que a parte autora, ciente da ausência de atualização, deposita valor incorreto, circunstância que evidencia a má-fé. 5. O decisum também examina a alegação de bloqueio judicial, esclarecendo que o documento juntado demonstra mera ordem de bloqueio, e não constrição efetiva, sendo localizada via Bacenjud apenas a quantia de R$ 440,37, valor muito inferior ao alegado. 6. A decisão registra que os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma de defesa, incumbindo ao devedor instruí-los de forma completa e adequada, não sendo possível suprir eventual deficiência probatória por meio de aclaratórios. 7. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se incabível a utilização dos embargos como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser mantida a multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as alegações relativas à atualização do débito e à existência de bloqueio judicial, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Mantém-se a multa por litigância de má-fé quando evidenciado que a parte, ciente da incorreção do valor depositado e da inexistência de bloqueio efetivo, apresenta informação inverídica ao juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. Editora RT, 2007, p. 580. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.